Tribunal: TJDFT
Processo: 0000821-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO BEM. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE ALTERA OS CONCEITOS DE ARMA DE USO RESTRITO E PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa ou mesmo absolvição do acusado, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3.Com a publicação do Decreto n. 9.785 em 7 de maio de 2019, sucedido pelo Decreto n. 9.847 de 25de junho de 2019, em vigor, originando a Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comando do Exército Brasileiro, houve séria modificação na classificação das armas e munições de uso permitido e restrito, interferindo na classificação dos delitos do Estatuto do Desarmamento. As armas curtas, com utilização de munição comum que não ultrapassem, na saída do cano, energia cinética superior a mil seiscentos e vinte joules, passaram a ser classificadas como de uso permitido.
4. Nesse quadro, em se tratando de novatio legis in mellius, a norma deve retroagir para beneficiar o acusado, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que a arma apreendida em poder do acusado, que era de uso proibido, passou a ser classificada como de uso permitido pela Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Comando do exército Brasileiro.
5. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o acusado permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.